Tribunal: STF
Processo: ARE 1470464
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito tributário. Insumo essencial. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo da mesma parte, sob o fundamento de que não houve prequestionamento de parte do recurso e pela inviabilidade do reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a discussão tem natureza constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável o acolhimento de recurso extraordinário caso a eventual ofensa à Constituição da República seja meramente reflexa.



    4. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.494.821-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/03/2025; ARE nº 1.472.392/RJ, de minha relatoria, j. 11/12/2024, p. 12/12/2024; ARE nº 1.514.229-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; ARE nº 1.537.746-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/04/2025.